Tribunal: TCU
Processo: 011.679/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Pedido de reexame em Representação, interposto por Alexandre Falcao Correa contra o Acórdão 3.972/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam embargos de declaração opostos por Alexandre Falcão Corrêa em face do Acórdão 3972/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que negou provimento a pedidos de reexame interpostos pelo ora embargante e por outros cinco responsáveis contra o Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal havia considerado parcialmente procedente representação da então SeinfraUrbana (originada de denúncia), aplicando multas individuais em razão de irregularidades verificadas em licitações e contratos do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) e do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Alexandre Falcão Corrêa para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 notificar o embargante a respeito deste acórdão.